Tribunal: TJSP
Processo: 2011674-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada - Ausência dos pressupostos previstos no artigo 50 do novo Código Civil, isto é, abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial – Inexistência de evidências de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada - Ausência dos pressupostos previstos no artigo 50 do novo Código Civil, isto é, abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial – Inexistência de evidências de desvio de finalidade, tampouco de confusão patrimonial, de modo a justificar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Ausência de indícios de encerramento irregular - A não localização de bens passíveis de penhora e a falta de pagamento da dívida exigida na execução, isoladamente, não justificam tal medida excepcional - Precedentes do STJ e do TJ-SP - Decisão reformada, ressalvada a possibilidade de reiteração da pretensão da exequente, após o cumprimento dos pressupostos legais que autorizam tal providência – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011674-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que são
agravantes
VALDIR
ALVARES
BRESSANIM
e
BRUNA
MANARA
BRESSANIM,
é
agravado
GLOBAL
PRODUCTS
SOLUTIONS
LATIN
AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011674-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 16683
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2011674-43.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPO LIMPO PAULISTA
AGRAVANTES: VALDIR ALVARES BRESSANIM E BRUNA MANARA
BRESSANIM
AGRAVADO: GLOBAL PRODUCTS SOLUTIONS LATIN AMERICA
INDUSTRIA E COMERCIO S.A
INTERESSADO: AUTO POSTO DE SERVIÇOS KAPPEL LTDA
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. MARCEL NAI KAI LEE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA

Decisão
que
deferiu
pedido
de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada - Ausência dos pressupostos previstos no artigo
50 do novo Código Civil, isto é, abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela
confusão patrimonial Inexistência de evidências de desvio
de finalidade, tampouco de confusão patrimonial, de modo
a justificar a desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada Ausência de indícios de encerramento
irregular - A não localização de bens passíveis de penhora e
a falta de pagamento da dívida exigida na execução,
isoladamente, não justificam tal medida excepcional -
Precedentes do STJ e do TJ-SP - Decisão reformada,
ressalvada a possibilidade de reiteração da pretensão da
exequente, após o cumprimento dos pressupostos legais que
autorizam tal providência RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a respeitável decisão digitalizada a fls. 13 que, em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, deferiu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da executada, para incluir os
sócios, ora agravantes, no polo passivo da execução.
Os recorrentes sustentaram, em síntese, a ausência,
nos autos, de qualquer certificação pública de encerramento irregular da
empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011674-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alegaram que “a jurisprudência tem apresentado
como essencial para se reconhecer a dissolução irregular da sociedade que
haja a certificação por meio de Oficial de Justiça a dissolução irregular da
sociedade, a qual não se ampara nos elementos dos autos, mormente que é
sobre eles que a decisão deverá se assentar” (fls. 6).
Procuraram demonstrar que as provas constantes
dos autos eram contrárias à conclusão adotada na r. decisão agravada.
Argumentaram que a citação da executada ocorreu
no local em que os atos constitutivos da empresa indicaram.
Requereram,
então,
a
concessão
de
efeito
suspensivo ativo ao recurso e, afinal, seu provimento a fim de que fosse
reformada a r. decisão agravada e indeferido o pedido de desconsideração
da personalidade jurídica em desfavor dos sócios da executada.
No impedimento ocasional deste relator, o ilustre
Desembargador Walter Barone recebeu o recurso com efeito suspensivo
(fls. 15/16).
A agravada apresentou contraminuta, pugnando
pelo improvimento deste agravo (fls. 20/27).
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017
TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.

Insurgem-se os agravantes contra a seguinte
decisão (fls. 13):
" Vistos.
Trata-se
de
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica em face dos sócios Bruna Manara Bressanim e Valdir
Alvares Bressanim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011674-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Citados, os requeridos apresentaram defesa às fls. 15/23
e 24/32, respectivamente.
Eis o relatório. Decido.
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica
permite ao juiz relevar a autonomia jurídica da empresa com o objetivo de atingir o
patrimônio pessoal dos sócios.
É medida excepcional que deve ser analisada com
cautela.
O
artigo
50
do
Código
Civil
dispõe
que
a
desconsideração é cabível quando houver abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio da finalidade, ou pela confusão patrimonial. O desvio da
finalidade pode ocorrer quando a sociedade extinguese para se eximir de
responsabilidades ou extingue-se irregularmente.
No caso dos autos, observa-se que a ré encerrou suas
atividades de modo irregular, deixando de comunicar o órgão competente
(Jucesp). A empresa encontra-se inativa e em total estado de insolvência.
Assim,pelas razões expostas, acolho o pedido incidental
para deferir a desconsideração da personalidade jurídica, prosseguindo-se a
execução também em face dos sócios Bruna Manara Bressanim e Valdir Alvares
Bressanim
Expeça-se certidão de honorários em favor do curador
especial.
Int.”
Respeitado o entendimento do douto Magistrado,
prolator da r. decisão agravada, o recurso comporta provimento.
Com efeito, não foram preenchidos os pressupostos
previstos no artigo 50 do Código Civil de 2002, que justificassem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011674-43.2020.8.26.0000 -Voto no
5
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, isto é,
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou
pela confusão patrimonial.
Na espécie, a empresa executada foi devidamente
citada, no endereço inicialmente indicado pela exequente (fls. 34 dos autos
da execução), sendo este o mesmo constante do seu contrato social (fls. 40
dos autos da execução).
Foi tentada a localização de bens penhoráveis por
meio de pesquisas pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, que
restarams infrutíferas (fls. 73/74, 133 e 139/141 dos autos da execução).
Além
disso,
foram
encaminhados
ofícios
às
operadoras de cartão de crédito a fim de que fossem penhorados eventuais
créditos em favor da empresa exequente, sem êxito (fls. 91/95 e 109/110
dos autos da execução).
Ressalte-se que a citação da empresa executada
ocorreu no mesmo endereço constante do seu contrato social e, inclusive, o
local foi objeto de constatação por Oficial de Justiça que certificou “em
cumprimento ao mandado no115.2018/006510-2 dirigi-me ao endereço
fornecido, e aí sendo constatei que a empresa estabelecida no local é
AUTO POSTO DE SERVIÇOS KAPPEL, CNPJ 50.034.263/0001-90” (fls.
128 dos autos da execução).
Nestas condições, não há, nos autos, indício de
encerramento irregular da empresa executada, de sorte que se mostra
incabível a pretendida desconsideração da sua personalidade jurídica, a fim
de atingir o patrimônio dos seus sócios, em razão, apenas, da não
localização de bens passíveis de penhora e da inadimplência da dívida
contraída perante a exequente.
Conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “a teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico
brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011674-43.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-
se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio
de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de
confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração)” (REsp 279273 /
SP - Recurso Especial 2000/0097184-7 - Relator Ministro Ari Pargendler -
Relatora p/ Acórdão: Ministra Nancy Andrighi Terceira Turma Julgado
em 04/12/2003 - Data da Publicação/Fonte: DJ 29/03/2004 p. 230 - RDR
vol. 29 p. 356).
Veja-se, também, o seguinte precedente daquela
Corte Superior:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIABILIDADE.
ART. 50 DO CC/02”.
1. “A desconsideração da personalidade jurídica é
admitida em situações excepcionais, devendo as instâncias ordinárias,
fundamentadamente, concluir pela ocorrência do desvio de sua finalidade
ou confusão patrimonial desta com a de seus sócios, requisitos objetivos
sem os quais a medida torna-se incabível.
2. Do encerramento irregular da empresa presume-
se o abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja
pela confusão patrimonial, apto a embasar o deferimento da
desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para se buscar o
patrimônio individual de seu sócio.
3. Recurso especial não provido” (REsp 1259066 /
SP
Recurso Especial 2011/0095470-1 - Relatora: Ministra NANCY
ANDRIGHI - Terceira Turma - Data do Julgamento: 19/06/2012 - Data da
Publicação/Fonte: DJe 28/06/2012).
No mesmo sentido, são os seguintes precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011674-43.2020.8.26.0000 -Voto no
7
“Agravo de instrumento. Prestação de serviços.
Cobrança. Desconsideração da personalidade jurídica. 1. A inexistência de
ativos financeiros não pressupõe o desvio da finalidade a ensejar a extrema
medida da desconsideração da personalidade jurídica da empresa. 2. As
hipóteses de alcance dos bens particulares dos sócios são
excepcionalíssimas e não há comprovação nos autos de qualquer fato que
se subsume a elas, não tendo cabimento a concessão da medida, nesta
quadra. 3. Negaram provimento ao recurso (Agravo de Instrumento
0166281-63.2011.8.26.0000 - Relator: Desembargador Vanderci Álvares -
São Paulo - 25a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
17/08/2011
-
Data
de
registro:
19/08/2011
-
Outros
números:
1662816320118260000).
“Agravo de instrumento Ação de indenização por
danos moral e material
Fase de cumprimento de sentença

Requerimento
de
desconsideração
da
personalidade
jurídica

Indeferimento Ausência de comprovação acerca dos pressupostos do art.
50 do Código Civil Alcance da pessoa física que deve guardar cautela
ante o princípio da separação entre a pessoa do sócio e a empresa da qual
é titular Manutenção da interlocutória Recurso improvido” (Agravo de
Instrumento 0076628-50.2011.8.26.0000 - Relator: Desembargador Beretta
da Silveira - Mogi das Cruzes - 3a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 30/08/2011 - Data de registro: 31/08/2011 - Outros números:
766285020118260000).
“Agravo de instrumento. Bem móvel/semovente.
Devolução de Depósito/ valores execução. Pleito voltado à desconsideração
da personalidade jurídica da empresa. Não localização de bens
penhoráveis. Fraude, dissolução irregular ou confusão patrimonial. Não
demonstração.
Desconsideração
da
personalidade
jurídica.
Inadmissibilidade. Recurso improvido” (Agravo de Instrumento 1174964005 -
Relator: Desembargador Rocha de Souza - São Paulo - 32a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 17/07/2008 - Data de registro:
23/07/2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011674-43.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Por conseguinte, o simples fato de inexistirem bens
penhoráveis não é suficiente para autorizar a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa. Para tal fim, há necessidade, também,
de comprovação dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil de
2002, isto é, abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial.
No caso, não houve demonstração do encerramento
irregular das atividades da pessoa jurídica executada e não há evidências
de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), tampouco de
confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração).
Na verdade, a pretensão da exequente está
fundada, apenas, no inadimplemento da dívida por ela cobrada na execução
e na inexistência de patrimônio penhorável, o que não é suficiente para
decretação desta medida excepcional.
Nestas condições, não se justifica, por ora, a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, a fim de
atingir o patrimônio dos seus sócios, em razão da não localização de bens
passíveis de penhora e da falta de pagamento da dívida, ressalvada a
possibilidade de reiteração desta pretensão, após o cumprimento dos
pressupostos legais que autorizam tal providência.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para os supramencionados fins. Fica prequestionada toda a matéria
alegada, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais
Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR